Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-05.2020.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-05.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (EMBARGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos marcos iniciais para incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão da matéria.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente os marcos iniciais: juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

5. Não há omissão quanto às teses suscitadas, sendo desnecessário ao magistrado rebater todos os argumentos das partes um a um, desde que a matéria tenha sido adequadamente enfrentada.

6. O recurso tem nítido caráter protelatório, por pretender o reexame de matéria já decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:
“É incabível a oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão, quando o acórdão reconheceu de forma expressa os marcos legais de incidência de juros e correção monetária sobre danos morais, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1000785-05.2020.8.11.0052
, interposta em desfavor de
WALDIR PEREIRA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente relação jurídica de contratação de empréstimo, determinando a repetição de valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros em nome do consumidor e se há cabimento e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sujeitando-as à responsabilidade objetiva.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O dano moral é configurado no caso concreto, pois os descontos indevidos afetaram a vida financeira de pessoa idosa, aposentada e com renda mensal de um salário-mínimo, extrapolando mero aborrecimento.

6. O valor da indenização foi arbitrado de forma proporcional e razoável, respeitando os critérios de moderação e equidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte recorrida.

7. Correção monetária sobre o dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, sendo devido o dano moral quando configurado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 398; Súmulas 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061).

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] tal decisão se mostra contraditória, pois, não é possível exigir do réu o pagamento de uma condenação ilíquida, se até o julgamento do recurso interposto não tinha conhecimento da condenação fixada, tampouco do seu valor, o que por si só não permite que sejam exigidos encargos moratórios antes do seu arbitramento [...]
”;

2)
“
[...] subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, deve ser alterada a decisão para que os juros de mora inerentes aos danos morais e materiais sejam arbitrados a partir da citação, isso porque decorrentes de inadimplemento contratual [...]
”; e

3)
“
[...] requer que seja fixada como termo inicial da contagem dos juros a data da decisão que condenou o apelante ao pagamento da indenização, ou seja, do seu arbitramento [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 281383862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito do marco inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor definido para a indenização por danos morais.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, restou estabelecido, com fundamento na Súmula 54 do STJ, que os juros moratórios devem incidir a parte do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, tendo em vista que se reconheceu nos autos a nulidade do contrato em decorrência de fraude.

Igualmente, seguindo fielmente a disposição da Súmula 362 do STJ, restou reconhecido no voto embargado que o a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Portanto, não existe qualquer omissão no julgado que, com base no entendimento sumulado do STJ, fixou os marcos para incidência de juros e correção monetária para o caso dos danos morais.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ainda, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e com fundamento no art. 1.026, §2o do CPC, aplico à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025